Tribunal: TJMT
Processo: 1015987-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015987-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), KEILA SANTOS LIMA - CPF: 053.637.471-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DOUTOR GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (IMPETRADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DESATIVOU O SISTEMA DE MONITORAMENTO – DETERMINOU A REGRESSÃO – ALEGAÇÃO QUE O MONITORAMENTO FOI DESLIGADO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE POR OUTRO DELITO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – TRAMITAÇÃO REGULAR – DESÍDIA NÃO RECONHECIDA –
ORDEM DENEGADA
.

“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, [...] de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC N.U 1001171-60.2021.8.11.0000)

Se o paciente possui uma pena remanescente de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias para ser cumprida, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em 06 de março de 2024, sem preenchimento do requisito objetivo, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.

A análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC N.U 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Keila Santos Lima
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração a paciente possui executivo de pena sob o n.º 0000456-20.2012.8.11.0010, e em 10 de abril de 2023 determinou-se a regressão de regime em razão da desativação do monitoramento eletrônico, contudo quem retirou a tornozeleira eletrônica foi o sistema prisional, visto que estava segregada na Unidade Prisional Feminina Ana Maria do Couto desde 20 de janeiro de 2023.

Asseverou que a ação criminal de n.º 5045768-88.2023.8.09.0143 da 2ª Vara Judicial da Comarca de São Miguel do Araguaia/GO, sentenciada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, ao qual a defesa apresentou os seguintes pedidos: “
2
.
Intimar o setor de monitoramento para que ratifique a data exata do desligamento da tornoseleira, visto que a medida foi executada pelo sistema prisional.
3.
Acolhimento da Prescrição Punitiva Retroativa e Executória,
4.
Computar como pena cumprida o período pandêmico, Recomendação 62/2020 do CNJ..
5.
Reconhecimento do indulto DECRETO Nº 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017,Processo: 0000709-32.2017.8.11.0010 , 0004864- 78.2017.8.11.0010,
6.
Que considere o período de detratação na ação criminal nº 5045768- 88.2023.8.09.0143 comarca de são Miguel do Araguaia 2ª vara judicial estado de Goiás
7.
Intimação da penitenciária Feminina Ana Maria Do Couto, para que traga nos autos os períodos remidos em atividades de labor e estudos..
8.
Elaboração de um novo calculo
9.
SUBSIDIARIAMENTE: Por ser a prisão ultima razão caso não acolha os pedidos requestados requer a continuidade do regime semiaberto, uso de monitoramento eletrônico,319 CPP.
10
.Audiência de Justificativa ou Alvará se soltura
” (Sic)

Esclareceu que o Ministério Público manifestou favorável aos seguintes pedidos: “
b) Favorável a declaração da extinção da punibilidade da reeducanda concernente a pena imposta na ação penal n. 00002056- 13.2011.8.11.0010, em decorrência da prescrição executória.f) Pelo acolhimento do pedido de juntada aos autos dos atestados de trabalho e estudo”.(....).
” (Sic)

Argumentou que o relatório da situação carcerária da paciente apresentou data para a progressão de regime sem considerar os pedidos arguidos pela defesa e reconhecido pelo
Parquet
, e o processo está concluso desde 30/06/2023 sem nenhuma decisão até o presente momento.

Aduziu que prescrição executória nos autos de n.º 0002056-13.2011.8.11.0010 ocorreu em 11 de abril de 2018, diante do fato da beneficiária possuir 19 (dezenove) anos de idade na data do fato, assim, apenas com a extinção desta guia, sendo computado o seu cumprimento da pena deve no computa do cálculo de pena, assim como, com a detração do processo de nº 5045768-88.2023.8.09.0143 – 06 (seis) meses e (seis) dias – a paciente faz
jus
a progressão de regime menos gravoso, uma vez que está presa desde 20 de janeiro de 2023.

Com base em tais considerações, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinado ao juízo de execução o imediato julgamento dos autos e a submissão da beneficiária aos exames criminológicos de praxe, sendo concedida imediatamente a liberdade, com a apreciação do pedido, visto que está apta a progressão de regime ao semiaberto. (Id. 174841150)

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 175716179.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 178610712.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 181207651), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
— Execução penal – - Paciente desativou o sistema de monitoramento – Decretada a regressão para regime mais gravoso – Monitoramento restiva – cometimento de novo delito - Pretendida a progressão para regime menos gravoso – Multirreincidência -
Pela denegação do mandamus
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Keila Santos Lima
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, a beneficiário sustentou que possui executivo de pena sob o n.º 0000456-20.2012.8.11.0010, e em 10 de abril de 2023 determinou-se a regressão de regime em razão da desativação do monitoramento eletrônico, contudo quem retirou a tornozeleira eletrônica foi o sistema prisional, visto que estava segregada na Unidade Prisional Feminina Ana Maria do Couto desde 20 de janeiro de 2023.

Ainda, que o relatório da situação carcerária da paciente apresentou data para a progressão de regime sem considerar os pedidos arguidos pela defesa e reconhecido pelo
Parquet
, e o processo está concluso desde 30 de junho de 2023 sem nenhuma decisão até o presente momento.

Aduziu que prescrição executória nos autos de n.º 0002056-13.2011.8.11.0010 ocorreu em 11 de abril de 2018, diante do fato da beneficiária possuir 19 (dezenove) anos de idade na data do fato, assim, apenas com a extinção desta guia, sendo computado o seu cumprimento da pena deve no computa do cálculo de pena, assim como, com a detração do processo de nº 5045768-88.2023.8.09.0143 – 06 (seis) meses e (seis) dias – a paciente faz
jus
a progressão de regime menos gravoso, uma vez que está presa desde 20 de janeiro de 2023.

A autoridade judiciária apontada como coatora ao prestar informações consignou que:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando KEILA SANTOS LIMA, ora paciente, foi condenado à pena total de 09 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, furto, estelionato e posse de droga para consumo pessoal.

A defesa da recuperanda pugnou pela prescrição retroativa referente à guia n.º 0002333- 53.2016.8.11.0010 e pela prescrição da pretensão executória em relação à guia n.º 0002056- 13.2011.8.11.0010, pela concessão do indulto de pena com base no decreto n.º 9.246 /2017, da detração referente aos autos n.º 5045768-88.2023.8.09.0143, além do computo como pena cumprida referente ao período em que a penitente esteve no período de pandemia, bem como o reestabelecimento do regime semiaberto.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável tão somente em relação ao pleito de prescrição referente à guia n.º 00002056- 13.2011.8.11.0010.

Ao ser o feito concluso, sobreveio a seguinte decisão:

“(...) É o relato.

Fundamento e decido.

Pois bem. A questão não é simples e merece um estudo pormenorizado, já que os pleitos versam sobre vários temas.

De início, acerca da prescrição retroativa relativa à guia n.º 0002333- 53.2016.8.11.0010, razão não assiste à defesa.

Verifica-se dos autos que a recuperanda foi condenada à pena de 06 meses de reclusão, pela prática do crime de posse de drogas para uso pessoal.

Consoante dispõe o art. 30, da Lei de Drogas, o prazo prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 02 anos.

Infere-se dos autos que o fato ocorreu em 24/02/2015, a denúncia foi recebida no dia 14/07/ 2017, a publicação da sentença condenatória se deu em 18/04/2018 e a referida transitou em julgado em 23/04/2018.

Sucede que, consoante disposto no §1º, do art. 110 do Código Penal:

‘’§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.’’

E, na hipótese, como demonstrado alhures, a denúncia ofertada pelo Ministério Público foi recebida em 14/07/2017.

Assim, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal 09 meses e 04 dias, ou seja, prazo inferior à concretização do fenômeno da prescrição.

Por outro lado, no que tange a prescrição da pretensão executória relativa à guia n.º00002056 -13.2011.8.11.0010, verifica-se dos autos que a apenada foi condenada à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 263 dias multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e determinada a expedição de guia de execução.

O Juízo da Execução Penal fixou regime aberto para a continuidade do cumprimento da pena e converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 105/109), determinando, ainda, a expedição de alvará de soltura, o qual foi devidamente cumprido em 29/06/2012.

Ocorre que o Ministério Público apresentou recurso contra a referida decisão, pelo que o cumprimento da pena permaneceu suspenso até 12/05/2014.

Após, sobreveio acordão proferido em sede de apelação criminal, cujo teor readequou o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado ao aberto, o qual, inclusive, transitou em julgado em 11/06/2014.

Foi realizada audiência admonitória em 16/08/2016, fixando as condições para o cumprimento da pena, bem como consta certidão de cumprimento das referidas em 16/09/2016.

Aportou ao feito a guia de execução n.º 709-32.2017.811.0010, relativa à crime cometido em 11/01/2017, logo, a prescrição foi interrompida pela reincidência.

Consta que a recuperanda regrediu do regime aberto ao semiaberto em 25/06/2020, compareceu perante o Juízo em 16/11/2020 e instalou a tornozeleira eletrônica em 24/11/2020.

O artigo 113 do Código Penal determina que em caso de fuga ou revogação do livramento condicional, a prescrição será regulada pelo tempo que resta da pena.

Portanto, em razão da recuperanda ter abandonado o cumprimento da reprimenda, foram executados apenas 01 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias do total da pena, já que foi segregada em 04/07/2011, teve o alvará de soltura cumprido em 29/06/2012, bem como compareceu durante 1 mês para cumprir a pena, restando-lhe o cumprimento de 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias.

O decurso do tempo enfraquece o clamor social, esgotando gradualmente o interesse do Estado para desencadear a punição. O Estado deve arcar com a sua inércia. É inaceitável que um indivíduo, tendo cometido um delito, fique sujeito indefinidamente ao império da vontade punitiva estatal.

Se existem prazos processuais a serem cumpridos, a sua não observância é um ônus que não deve pesar somente contra o réu.

A prestação jurisdicional tardia, salvo nas infrações constitucionalmente previstas como imprescritíveis, não atinge o fim da jurisdição, qual seja, a realização da justiça. Não há interesse social nem legitimidade política em deixar o infrator indefinidamente sujeito a um processo ou a uma pena.

Acerca da prescrição da pretensão punitiva, leciona Cezar Roberto Bittencourt:

“... com a ocorrência do fato delituoso nasce para o estado o jus puniendi. Esse direito, que se denomina pretensão punitiva, não pode eternizar-se como uma espada de Dámocles, pairando sobre a cabeça do indivíduo. Por isso, o Estado estabelece critérios limitadores para o exercício do direito de punir, e, levando em consideração a gravidade da conduta delituosa e da sanção correspondente, fixa o lapso temporal dentro do qual o Estado estará legitimado a aplicar a sanção determinada" (Tratado de Direito Penal, 24ª ed., São Paulo, Saraiva, 2018, v.1, p .960)

Idêntico raciocínio se aplica à prescrição executória, posto que a execução da pena não possa ser prorrogada ad eternum, devendo ser balizada pelos ditames do art. 109 do Código Penal.

Pois bem, o prazo prescricional para o caso em tela é de 4 (quatro) anos, em razão do máximo da pena não exceder 2 (dois) anos de reclusão, por força do inciso V, do dispositivo supramencionado.

Nessa esteira, denota-se que a recuperanda, nascida em 01/05/1992, possuía 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de idade na data da consumação do fato (01/07/2011), dessa forma, faz jus à redução do prazo prescricional nos termos do artigo 115, do dispositivo supramencionado.

Contudo, a recuperanda é reincidente na prática de crimes dolosos, portanto deve-se considerar o artigo 110, caput, do Código Penal. Dessa forma, o prazo prescricional deverá sofrer aumento na proporção de 1/3. Logo, a prescrição in casu, ocorrerá em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Operou-se, desta forma, a prescrição da pretensão executória da pena pelo transcurso de 03 ( três) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, entre o abandono do cumprimento da reprimenda e a data do retorno do cumprimento.

Em relação à penalidade descrita no artigo 114, II, do Código Penal, o presente dispositivo determina que a pena de multa prescreva no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente aplicada.

Infere-se da redação do dispositivo supramencionado que o lapso prescricional da pena de multa pode atingir a pretensão punitiva, assim como, pode alcançar a pretensão executória. Dessa forma, prescrevendo a pretensão estatal, seja punitiva ou executória, a multa não poderá ser executada, pois já se encontra fulminada pela prescrição.

Sob outra perspectiva, acerca do instituto almejado pela defesa, o artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017, assim dispõe:

“Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; (Vide ADIN Nº 5874) (...).”

No caso em tela, a recuperanda ostenta a condição de reincidente e, na data de 25/12/2017, possuía pena total de 5 anos, 03 meses e 15 dias, sendo que havia cumprido, tão somente, 01 anos e 23 dias.

Assim, considerando que o apenado ostenta a condição de reincidente na prática de crime sem violência ou grave ameaça, o que atrai a aplicação da fração de 1/3, não se verifica o cumprimento de proporção suficiente à concretização do instituto requerido pela defesa.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos ventilados pela defesa, tão somente para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de KEILA SANTOS LIMA, pelo reconhecimento da prescrição executória da pena privativa de liberdade e da pena de multa, constante nos autos n.º 0002056-13.2011.8.11.0010, desta forma, afastando-lhe os efeitos primários da condenação.

Outrossim, considerando a juntada da guia n.º 5045768-88.2023.8.09.0143, reitere-se vistas ao Ministério Público para manifestar acerca da detração requerida pela defesa.

Ainda, com a finalidade de subsidiar análise do pedido que visa o computo do período pandêmico como pena cumprida, requisite-se histórico de violações à Central de Monitoramento.

Requisite-se atestado de trabalho e/ou estudo em nome da penitente, bem como as respectivas folhas de frequência.

Por derradeiro, com a finalidade de garantir o contraditório e ampla defesa referente à falta grave reconhecida nos autos, DESIGNO audiência de justificativa para o dia 22/08/2023, às 14h.

Intime-se às partes.

Comunique-se a unidade prisional.

Às providências.”

Ato contínuo, a defesa apresentou pedido de verificação acerca do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime.

Atualizado, o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 05 anos, 10 meses e 20 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 06/03/2024 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Retornado o PEP concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

A defesa da apenada requer a verificação acerca do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime.

Ocorre que o memorial de pena trazido aos autos indica o dia 06/03/2024 para adimplemento do critério temporal, relativo à benesse em voga.

Soma-se a isso o fato que consta dos autos a designação de audiência de justificação para o mês de agosto/2023, com a finalidade de subsidiar a análise em relação a eventual reconhecimento da prática de falta grave.

Assim, ao menos por ora, deixo de acolher o pleito defensivo manejado nos autos.

Aguarde-se a realização do ato designado.

Ciência às partes.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se a realização da audiência de justificação designada nos autos para verificação acerca do reconhecimento da eventual prática de falta grave...”
(id. 178610712).

In casu
, a paciente tem uma pena remanescente de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias para ser cumprida, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em 06 de março de 2024
, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU N.U 0000456-20.2012.8.11.0010).

No caso, o Juízo da Execução Penal analisou os pedidos da Defesa e determinou a realização de audiência de justificação para o dia 22 de agosto de 2023.

Nesse quadro, o processo executivo está em regular tramitação, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo da Execução Penal, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, [...] de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC N.U 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021)

Outrossim, a análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Logo, não se justifica qualquer correção do processo executivo por meio do
habeas corpus
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem impetrada em favor de
Keila Santos Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023